Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712443-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos no 0051220-74.2010.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade (ID 42031775, p.94 – autos originários), decisão no seguinte teor: “Ciente da exclusão do presente feito do rol trazido no processo-pai. No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito com concentração onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. Por fim, uma vez rejeitada a defesa da ré, e ante a tramitação individualizada do presente processo, intime-se o exequente a impulsionar o feito, requerendo o que entender por direito, sob pena de suspensão pelo art. 40 da LEF.” (ID102630920 – autos originários). – grifei. Nas razões (ID 34623568), afirma o agravante preliminarmente que “( ) A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante de id no 102630920 nunca foi publicada no diário eletrônico de justiça e não há registro de ciência da decisão no sistema pela agravante, conforme se infere da aba ‘expedientes’ que consta em seu sistema PjE. Portanto, ainda não houve o início da contagem do prazo para a interposição de recurso, com o que se comprova a sua tempestividade. (ID 34623568, p. 3). No mérito, sustenta que “A decisão agravada afastou a ocorrência da prescrição sob os seguintes fundamentos: (i) que o processo executivo teria sido abrangido, pelo processo pai 2011.01.1.045100-5, onde foi determinada a reunião de atos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição; (ii) que o executado teria comparecido espontaneamente nos autos. Pois bem, a decisão agravada deverá ser reformada, conforme as razões abaixo elencadas. O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações. Comezinho que no direito alegar e não comprovar é o mesmo que nada alegar. O exequente, ora agravado, apenas alegou em sua impugnação à exceção de pré-executividade que o feito executivo, sub judice, estaria abrangido pelo processo pai, sem, contudo, juntar qualquer documento comprobatório de sua alegação. Ora, se não há qualquer documento dentro do feito, comprovando que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, como não há, não poderia ter sido acolhida a alegação do agravado, sob pena de violação ao artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Logo, não há provas nos autos executivo de que o processo estaria abrangido pela concentração de atos do processo pai, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da decisão agravada.” (ID 34623568, pp. 5 e 6). Aduz que “O segundo fundamento para o não reconhecimento da prescrição intercorrente foi fulcrado na assertiva de que o executado teria comparecido espontaneamente aos autos, antes que fossem providenciadas as diligências citatórias. Ora, o comparecimento do réu para juntar procuração sem poderes para receber a citação, não implica em citação. Contudo, ainda que se considerasse que houve o comparecimento espontâneo do executado com a juntada de petição, em 07 de outubro de 2010, tal fato não teria o condão de afastar a prescrição INTERCORRENTE. Com efeito, mesmo que se admita que houve o comparecimento espontâneo do executado, a contagem da prescrição intercorrente arguida pelo agravante só teve início em agosto de 2011. Portanto, irrelevante ter havido ou não comparecimento espontâneo, até porque na execução fiscal a interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório, na hipótese, o agravante não está alegando prescrição direta, mas, sim intercorrente. O não reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie, acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade das dívidas fiscais, bastando, apenas, que a Fazenda Pública ajuíze a execução fiscal e aguarde, o tempo que achar necessário, para impulsionar o feito. Ora, tal comportamento não é admitido pela Lei de Execuções Fiscais, tampouco pela jurisprudência. Assim, tendo o feito ficado paralisado por 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada. ( ) Importante consignar, ainda que exaustivo, que os débitos cobrados na execução fiscal, são decorrentes de IPTU e, portanto, não havia motivos hábeis para que a Fazenda Pública não tivesse pedido a penhora dos imóveis que deram origem à cobrança. ( ) Logo, deve a decisão agravada ser reformada, uma vez que a prescrição intercorrente restou operada na espécie.” (ID 34623568, pp. 6 a 8). Ao final, requer: “( ) seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID 34623568, p. 9) - grifei. Preparo recolhido (ID 34623570). É o relatório. Decido. A decisão recorrida foi assinada eletronicamente em 17/11/2021 (ID 102630920 – origem). Não constam nos autos originários informações de intimação da agravante ou publicação de tal decisão no Diário de Justiça conforme certidão de ID123495109 – origem: “Em atenção aos ofícios de ID 127196075 e 122976154 certifico e dou fé que a decisão de ID 102630920 proferida na data de 17/11/2021 não foi publicada para o executado, tendo sido publicada pelo sistema apenas para o Distrito Federal, razão pela qual faço os presentes autos conclusos.” Nos termos do art. 1.003[1] do CPC, o prazo para recorrer inicia-se da intimação da decisão. Como não houve intimação, nem publicação da decisão, não se iniciou a contagem do prazo. Logo, recurso tempestivo. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução, ID 102630920 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento de efeito suspensivo. Na origem, DISTRITO FEDERAL (agravado) ajuizou execução fiscal em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A (agravante), executando dívida decorrente de falta de pagamento de IPTU referente ao ano de 2009 dos imóveis de inscrições n. 50137553420, 50137633912, 50137633920, 50137633939 e 50137633947 (ID 42031775, pp. 29 a 84 – origem) Visando a unificar os procedimentos de execução fiscal a serem adotados contra o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A (agravante), em 29/08/2011, o DISTRITO FEDERAL (agravado) fez pedido de apensamento do processo de n. 0051220-74.2010.8.07.0015 ao processo de n. 0064203-71.2011.8.07.0015, nos termos do art. 28[2] da Lei n. 6.830/1980 (ID 42031775, p. 22 - origem). O agravante alega, na exceção de pré-executividade, prescrição intercorrente do direito postulado no processo n. 0051220-74.2010.8.07.0015 por não ter havido andamento por mais de seis anos: “Na hipótese, a presente execução fiscal, referente as [sic] inscrições de nos 50137553420, 50137633912, 50137633920, 50137633939 e 50137633947, cujos débitos são relativos ao IPTU de 2009, foi ajuizada em 13.05.2010, sendo que a primeira manifestação do excipiente ocorreu em 07.10.2010, conforme se infere da fl. 03 dos autos Ocorre que a última manifestação da Fazenda Pública do Distrito Federal ocorreu na data de 31//08/2011 como se pode observar na fl. 21 dos autos, após isso o feito não foi mais impulsionado pelo excepto, tendo a Fazenda Pública se mantido inerte durante 6 anos e 9 meses. Assim, ao permitir que o processo permanecesse paralisado por mais de cinco anos restou caracterizado o instituto da prescrição intercorrente.” (ID 42031775, p. 92 – origem) O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade: “No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito com concentração onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie. Por fim, uma vez rejeitada a defesa da ré, e ante a tramitação individualizada do presente processo, intime-se o exequente a impulsionar o feito, requerendo o que entender por direito, sob pena de suspensão pelo art. 40 da LEF.” (ID102630920 – autos originários). - grifei Após a rejeição, o agravante recorre, buscando reconhecimento de prescrição intercorrente: “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações. ( ) O segundo fundamento para o não reconhecimento da prescrição intercorrente foi fulcrado na assertiva de que o executado teria comparecido espontaneamente aos autos, antes que fossem providenciadas as diligências citatórias. Ora, o comparecimento do réu para juntar procuração sem poderes para receber a citação, não implica em citação. Contudo, ainda que se considerasse que houve o comparecimento espontâneo do executado com a juntada de petição, em 07 de outubro de 2010, tal fato não teria o condão de afastar a prescrição INTERCORRENTE.” (ID 34623568, pp. 5 a 7) - grifei Pois bem. O art. 40[3] da Lei n. 6.830/1980 prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo, sem efetivação da execução em razão da não localização de bens ou do devedor, estará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor em persistir no direito de cobrança. Nos termos da Súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Registre-se que, consoante entendimento do STJ, no REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, foram fixadas diretrizes relativas a prescrição intercorrente: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Na espécie, a execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015, antigo 2011.01.1.045100-5), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o n. 2011.01.1.232350-0. Confira-se: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, ‘b’, do CPC, ‘quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores’. Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara - cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ). Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Nesse passo, não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, sendo importante destacar que, ante o comparecimento espontâneo da executada/agravante, a finalidade da citação restou suprida. Além disso, em análise do feito de origem (n. 0051220-74.2010.8.07.0015), observa-se que, em 14/07/2021, foi deferida penhora de valores que fossem encontrados em nome da executada/agravante por meio do então BACENJUD (ID 42031775, p. 19 - origem), assim como há petição de ID42031775, p. 22 – origem, requerendo a unificação dos procedimentos executivos ajuizados contra a agravante e requerimento de penhora de receitas de aluguéis, tendo os autos sido conclusos para decisão em 12/09/2011 (ID 42031775, p. 85 - origem). Por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o Judiciário não analisou o referido pleito, não determinou eventual constrição, o que significou a paralisação do feito. Ou seja, não se verificou desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar alegação de prescrição intercorrente. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a citação apenas não se efetivou no prazo legal por demora exclusiva do serviço judiciário, pois o autor tomou todas as providências necessárias para viabilizá-la, cumprindo com o dever processual que lhe competia. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora na citação decorreu de desídia da parte autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A partir da análise do Feito executivo, é clara a ausência de configuração dos requisitos necessários para a pronúncia da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS - Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 da sistemática dos repetitivos - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite do processo e a suspensão do Feito por um ano seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lastro prescricional, como determina o artigo 40 da Lei no 6.380/80, não havendo de se falar, assim, em configuração da prescrição intercorrente. 2 - Ademais, houve paralisação da Execução Fiscal originária que não decorreu da inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de - eventual - falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1411893, 07386004820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 16/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável reconhecer prescrição intercorrente, porquanto o processo-pai de n. 0064203-71.2011.8.07.0015 não foi suspenso, não havendo que falar em início da contagem da prescrição intercorrente. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [2] Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição. [3] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009). Brasília, 26 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora